Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA ALTERNADA. MODIFICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que alterou a regulamentação das visitas.

2. É recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido a melhor forma de os pais exercerem a guarda compartilhada.

3. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. Cumpre esclarecer que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança.

4. Nenhum reparo merece a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a presença dos requisitos para tal e com observância do princípio supramencionado.

5. Recurso não provido.